Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-70.2016.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002229-70.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 756.105.901-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Gama Cafe (VÍTIMA), LUCAS GAMA CAFÉ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002229-70.2016.8.11.0007

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, quando, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002229-70.2016.8.11.0007

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento da apelação defensiva, que almejava a exclusão da qualificadora inscrita no art. 121, § 2º, inciso V, ante a ausência de indícios probatórios.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 20 e 23 de setembro de 2022. Participaram do julgamento os Desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Orlando de Almeida Perri
(Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, proveu o recurso defensivo, por compreender que a descrição da qualificadora se mostrava vaga e incerta, impedindo o direito de defesa do réu, além de desprovida de provas mínimas a subsidiar sua incidência (id. 144982182).

Inconformado, o Ministério Público opõe os aclaratórios, afirmando que o acórdão se mostra omisso, porquanto assevera que
“não há que se falar em inépcia, visto que houve a descrição da moldura fática ocorrida, sendo apresentando todos os elementos e circunstâncias que caracteriza a qualificadora referente ao cometimento do delito para assegurar a impunidade de outro crime”
(
sic
do id. 146538652).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que
“o Parquet busca, de maneira oblíqua, discutir o mérito recursal através de Embargos de Declaração, sendo que o tema foi amplamente e acertadamente analisado pelos D. Desembargadores”
(
sic
do id. 149470692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002229-70.2016.8.11.0007

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: FABIO JUNIOR DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, contudo não merecem acolhimento.

Em que pese os argumentos ministeriais, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, observa-se que a fundamentação exposta no acórdão compreendeu que a acusação se limitou a afirmar que o crime de homicídio em análise foi cometido a fim de ocultar a prática de outro delito, sem qualquer referência ao suposto crime ou a circunstâncias que o vinculasse ao caso dos autos.

A decisão destacou que além da afirmativa descrita na denúncia –
para ocultar e assegurar impunidade de outro crime –
não constou nenhuma outra menção fática acerca da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Assim, o acórdão concluiu que a narrativa ministerial é incompleta e vaga, o que impede a manutenção da qualificadora.

Por fim, o acórdão consignou que
“ainda que não fosse o caso de se reconhecer a inépcia da inicial acusatória sobre a qualificadora, seria a hipótese de afastamento da qualificadora, ante a total ausência de elementos probatórios concretos, a fim de corroborar sua submissão ao Tribunal do Júri”
(
sic
do id. 144982182).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que esclarecer ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado.

[...]”
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto, REJEITO os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022